Tribunal: TJDFT
Processo: 0720749-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076/STJ. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO.
I – O acórdão no 1868612 decidiu pela inaplicabilidade do Tema 1.076/STJ diante da distinção dos fatos que envolvem a lide em exame e os que originaram o citado precedente.
II – Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão.